Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711507-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DESPACHO O agravante-autor não efetua o preparo e pede a gratuidade de justiça. Examinado o processo originário, vê-se que o agravante-autor não requereu o benefício e recolheu as custas iniciais no valor de R$ 656,80 (id. 146102737). Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça nesta sede recursal, pois a situação econômica do agravante-autor não é condizente com a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Ao agravante-autor para, em 5 dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília - DF, 29 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora